Tribunal: STF
Processo: RHC 190660
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Subsistência dos fatos ensejadores da segregação cautelar. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 
    Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, interposto por Maicon Severo Martins contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Rogerio Schietti Cruz, que negou provimento ao agravo regimental no HC 587.082/RS (evento 3 – fls. 16-23). 
    O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006).
    Extraio do ato dito coator:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. Nos termos do art. 301 do Código de Processo Penal, qualquer um do povo pode prender aquele que estiver em flagrante delito. O fato de a prisão em flagrante do paciente (ora agravante) haver sido realizada por policial militar, portanto, não revela nenhuma ilegalidade.
    2. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).
    3. Há motivos concretos e idôneos para embasar a ordem de prisão do paciente (ora agravante), porquanto o Juiz de primeiro grau salientou que "(a) foi encontrada grande quantidade de drogas encontradas, quase uma tonelada; (b) além de serem apreendidos apetrechos próprios para embalar a droga, os conduzidos foram flagrados transportando-a a outro local, evidenciando dedicação própria de indivíduos imersos na atividade do tráfico organizado; (c) foram encontrados milhares de reais fracionados em notas de diversos valores, cujo contexto demonstra serem provenientes do tráfico que, pela expressiva quantidade, estava sendo realizado por longo período temporal". Ainda, o Magistrado destacou a existência de duas condenações definitivas anteriores em desfavor do acusado a evidenciar o risco concreto de que, em liberdade, poderá voltar a delinquir.
    4. Nas hipóteses em que a quantidade e/ou a natureza das drogas apreendidas e outras circunstâncias do caso revelem a maior reprovabilidade da conduta investigada, tais dados são bastantes para demonstrar a gravidade concreta do delito e, por conseguinte, justificar a custódia cautelar para a garantia da ordem pública.
    5. Agravo regimental não provido ”
    No presente recurso, a Defesa argumenta, em síntese, inidônea a fundamentação do decreto prisional, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito e ausentes os requisitos autorizadores. Sustenta nulidade da prisão em flagrante e falta de justa causa para a medida constritiva. Argumenta a existência de circunstâncias favoráveis ao Recorrente, como primariedade, ocupação lícita e residência fixa. Aponta a pandemia da Covid-19 e a Recomendação 62/2020 do CNJ. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas.
    É o relatório.
    Decido.
    No tocante à alegada nulidade do auto de prisão em flagrante, a Corte Superior apontou que ‘nos termos do art. 301 do Código de Processo Penal, qualquer um do povo pode prender aquele que estiver em flagrante delito. O fato de a prisão em flagrante do paciente (ora agravante) haver sido realizada por policial militar, portanto, não revela nenhuma ilegalidade’ (evento 3, fl. 20). 
    Desse modo, para divergir do ato coator sobre as circunstâncias do flagrante, seria necessário o revolvimento das provas e fatos que instruem a presente demanda, para o que não se presta a via eleita. Nessa perspectiva, a jurisprudência desta Suprema Corte consignou que eventual acolhimento da tese defensiva no sentido de que o paciente não se encontrava em estado de flagrância (...) demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável em habeas corpus (HC 190.759/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 02.9.2020);
    De outro lado, a custódia cautelar, por sua característica de medida excepcional, exige demonstração inequívoca de sua necessidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de antecipação da reprimenda a ser cumprida quando da condenação (HC 105.556/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 30.8.2013).
    Dessa forma, o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, conforme art. 312 do Código de Processo Penal. 
    A prisão preventiva do Recorrente foi mantida pelo Superior Tribunal de Justiça à consideração de que “Há motivos concretos e idôneos para embasar a ordem de prisão do paciente (ora agravante), porquanto o Juiz de primeiro grau salientou que "(a) foi encontrada grande quantidade de drogas encontradas, quase uma tonelada; (b) além de serem apreendidos apetrechos próprios para embalar a droga, os conduzidos foram flagrados transportando-a a outro local, evidenciando dedicação própria de indivíduos imersos na atividade do tráfico organizado; (c) foram encontrados milhares de reais fracionados em notas de diversos valores, cujo contexto demonstra serem provenientes do tráfico que, pela expressiva quantidade, estava sendo realizado por longo período temporal. Ainda, o Magistrado destacou o risco de reiteração criminosa, evidenciado a partir dos antecedentes criminais do flagrado Maicon, que ostenta duas condenações criminais definitivas - processos 033/2.13.0006262-0 e 033/2.15.0002302-4’. 
    A validade da segregação embasada na garantia da ordem pública encontra amparo nos julgados desta Corte. Como reiteradamente pontuado, as circunstâncias concretas do crime, consubstanciadas na forma de acondicionamento, na quantidade e na potencialidade lesiva das substâncias entorpecentes apreendidas, justificam a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria. 
    Ademais, se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). Dentre eles, destaco o seguinte: "Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e o risco concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar. (HC 110.313/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 13.02.2012).
    Ressalto, ainda, que a circunstância de o paciente ostentar primariedade e bons antecedentes não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal (HC 108.314/MA, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 5.10.2011 e HC 106.816/PE, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 20.6.2011).
    Dada a necessidade da constrição cautelar do paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP). 
    Além disso, anoto que ‘o pedido de soltura com fundamento na atual pandemia de Covid-19, que acomete diversos países e também o Brasil, não comporta conhecimento originário pelo Supremo Tribunal Federal, conforme decidido, pelo Plenário desta Corte, no recente julgamento da ADPF 347-TPI-MC-Ref (Rel. Min. Marco Aurélio), oportunidade em que foi negado referendo à decisão do ministro Relator, mantendo na esfera de competência dos juízes da execução a análise da situação de cada preso’ (HC 184.886-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe. 15.7.2020).
    Ademais, não alegado ou comprovado que o Recorrente, indivíduo jovem, se enquadra em grupo de risco do novo coronavírus.
    Em situações tais, a Recomendação 62 do CNJ não sinaliza para a imediata revogação ou substituição das prisões cautelares e das prisões-pena, apenas concita os magistrados a adotarem ações contra a disseminação da pandemia do novo Coronavírus, sem prescindir, contudo, da análise individualizada -, ou seja, em cima de casos concretos - sobre situações particularizadas de prisão provisória ou de execução penal (artigo 4º).
    Nesse espectro, [a] crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a autorizar o recolhimento em domicílio (HC 183.140/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, unânime, j. 15.6.2020); a referida Resolução não recomenda a automática conversão da prisão preventiva em domiciliar. Devem ser tidos em conta, entre outros fatores, a situação pessoal do preso, o crime de que é acusado, a situação do estabelecimento prisional etc. (Ext 1.270, Rel. Min. Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 29.5.2020).
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 03 de março de 2021. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora